Tribunal: STF
Processo: ARE 1316989
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE EXONERAÇÃO SUMÁRIA. CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO EXISTENTE. REGIME JURÍDICO UNICO. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela União Federal proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por VILMA BARRETO VIEIRA AGUIAR, a qual inicialmente postulou a declaração de nulidade de sua demissão sumária e, consequentemente, fosse a mesma reintegrada ao cargo de cirurgião dentista que exercia, além de pagar as diferenças salarias entre os vencimentos pagos ao cargo de cirurgião dentista e aqueles recebidos pela Autora até julho de 1995, e os integrais até agosto de 1995, vencidos até a data da promoção da presente ação. Como pedido eventual na hipótese de incabimento da postulação precedente, requer que seja por sentença fixados os vencimentos em 10.12.1990, após reajustadas até esta data as tabelas de unidade de serviço com base nos índices de reajuste concedidos aos funcionários públicos federais, e a partir de 11/12/1990, fazer incidir os mesmos reajustes aplicados aos servidores públicos da União, nos salários fixados, pagando as diferenças salariais vencidas desde 11/12/1990 e até a promoção desta ação, e vincendas até inclusão em folha de pagamento. 



    2. Ato de exoneração sumária da Autora no cargo de cirurgião dentista do INSS (declarado nulo. 



    3. Impossibilidade de se acolher pretensão de efeitos patrimoniais, entre o ano de 1990 a 1995. 



    4. Efeitos patrimoniais advindos da sentença ora proferida a partir do ano de 1995, executados depois de apurados em liquidação os valores devidos. 



    5. Reconhecido como devidos os valores que a Autora fazia jus, com relação ao que vinha percebendo e as vantagens advindas do seu cargo de cirurgião dentista, a partir da data da exoneração até afinal satisfação do presente julgado, cujos valores deverão ser, apurados em liquidação de sentença.



    6. Portanto, a hipótese é de parcial provimento da apelação da União, apenas para deixar de reconhecer efeitos, patrimoniais anteriores ao ano de 1995. 



    7. Não há que se falar em matéria de prescrição, tendo em vista que o ato de exoneração se deu em 1995, e, a presente ação foi ajuizada em 1997. Não há lapso temporal suficiente, para que venha se consumar o instituto da prescrição. 



    8. Não conhecimento de qualquer matéria referente aos efeitos patrimoniais da sentença da ação ajuizada na Justiça do Trabalho entre os anos 1990 a 1995, quer como pedido principal, quer como pedido subsidiário. 



    9. Os valores devidos deverão ser apurados em liquidação. Condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado em liquidação. 



    10. Apelação da União parcialmente provida. 



    11. Recurso adesivo prejudicado em razão da sua total incompatibilidade com o que restou definido na Apelação da União.”



     



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, não foram providos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 2º, 5º incisos XXXV, XXXVI e LV, 37, inciso II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 19 do ADCT.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente